Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 5.106/2013.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal contra decisão que condicionou o levantamento dos precatórios/RPV ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a decisão que condiciona o levantamento de valores oriundos do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
III. Razões de decidir
3. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969).
4. Indeferida a liminar pleiteada em ação rescisória, o acórdão executado permanece com força executiva plena, sendo indevido condicionar a expedição do precatório/RPV ao trânsito em julgado.
5. A pendência de ação rescisória a qual não se deferiu antecipação de tutela para suspender a decisão executada não impede o levantamento de valores.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: Art. 969, CPC;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. acórdão 1963332, 0737872-02.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025. TJDFT, Acórdão 1961134, 0739974-94.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025. Acórdão 1957986, 0744367-62.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.